Tribunal: TJSP
Processo: 2263975-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Benefício da Assistência Judiciária Indeferimento pelo Magistrado "a quo" - Recurso manejado pela autora – Desprovimento de rigor – Situação fática colacionada nos autos que não comprova a alegada precariedade financeira da autora-agravante – Presunção relativa – Pedido formulado sem documentos capazes de identificar a vulnerabilidade alegada - Benefício descabido por

Ementa:
Agravo de Instrumento – Benefício da Assistência Judiciária Indeferimento pelo Magistrado "a quo" - Recurso manejado pela autora – Desprovimento de rigor – Situação fática colacionada nos autos que não comprova a alegada precariedade financeira da autora-agravante – Presunção relativa – Pedido formulado sem documentos capazes de identificar a vulnerabilidade alegada - Benefício descabido por ora – Precedentes desta Corte e do C. STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.